Tribunal: TJES
Processo: 0000909-25.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000909-25.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO DUTRA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000909-25.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO DUTRA DA SILVA, THIAGO LOPES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL CRUZ VIANA - ES32701-A
Advogados do(a) APELANTE: ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A, JHONATHAN BATISTA EBANI - ES33687

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS – DECOTE CAUSA DE AUMENTO – RECONHECIMENTO CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA RÉU THIAGO – RETIFICAÇÃO. 1. Não há que se falar em absolvição quanto ao delito imputado ao réu Thiago, haja vista que o conjunto probatório é robusto o suficiente para demonstrar a autoria e materialidade delitiva. 2 – Diante das circunstâncias do crime, mostra-se evidente a dedicação do réu Leandro a atividades criminosas, impedindo o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 3 – Tendo em vista que o crime de tráfico de drogas foi praticado na companhia de um adolescente, a causa especial de aumento de pena se mostra devidamente aplicada. 4 – A dosimetria referente à pena fixada em relação ao réu Thiago comporta retificação.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000909-25.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO DUTRA DA SILVA, THIAGO LOPES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL CRUZ VIANA - ES32701-A
Advogados do(a) APELANTE: ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A, JHONATHAN BATISTA EBANI - ES33687

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relata a peça acusatória:

“Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 16 de maio de 2023, por volta das 14h58min, na Rodovia ES-010, Bairro Santa Cruz, nesta Comarca, os denunciados LEANDRO e THIAGO, em comunhão de ações e desígnios, contando com a participação do adolescente Isaque Farias Miranda de Souza, traziam consigo, 01 (um) pedaço de maconha e 01 (uma) porção de cocaína, do tamanho de urna bola de tênis, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, conforme auto de apreensão de fis. 19/20.

Nas mesmas condições de hora e local, os denunciados LEANDRO e THIAGO praticaram o crime de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo, eis que os policiais apreenderam 01 (uma) pistola 9mm (nove milímetros) com 01 (urna) munição intacta do mesmo calibre e 01 (um) carregador contendo 14 (catorze) munições do mesmo calibre, bem corno 01 (um) carregador de pistola 9mrn (nove milímetros), contendo 16 (dezesseis) munições de 9mm (nove milímetros) intactas, conforme auto de apreensão de fls. 19/20.

Segundo os autos, policiais militares receberam a informação de que um veículo Peugeot, cinza, com 03 (três) indivíduos, portando drogas e armas de fogo, estaria transitando em Praia

Grande, em direção a Aracruz.

Em diligências pelo local, os policiais conseguiram localizar o citado veículo, ocasião em que verificaram que algo foi atirado pela janela, razão pela qual, procederam a abordagem, encontrando com o adolescente Isaque, R$ 752,00 (setecentos e cinquenta e dois reais), em espécie, durante a revista pessoal.

Extrai-se, ainda, que ao retornarem ao local onde os denunciados haviam dispensado um objeto, verificaram que se tratava de 01 (uma) pistola 9mm (nove milímetros) com 01 (uma) - munição intacta do mesmo calibre e 01 (um) carregador contendo 14 (catorze) munições do mesmo calibre, além de 01 (uma) porção de cocaína, do tamanho de uma bola de tênis.

Por fim, na revista veicular, os policiais apreenderam 01 (um) carregador de pistola 9mm (nove milímetros), contendo 16 (dezesseis) munições de 9mm (nove milímetros) intactas, 01 (um) coldre, 01 (um) pedaço de maconha e vários pinos vazios de embalagem de cocaína, além de aparelhos celulares.

Importante sublinhar, que diligências policiais apontaram que um veículo Peugeot, semelhante ao dos denunciados, estaria sendo utilizado por traficantes de drogas na Barra e na Vila do

Riacho, com a finalidade de aliciar menores de idade e ameaçar moradores da região.”

Após ser finalizada toda dilação probatória e serem asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, os réus foram condenados
pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput” c/c 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

O réu Leandro foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 667 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

O apelante Thiago foi condenado à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 951 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A defesa do réu Thiago pugna por sua absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, ante ao argumento de ausência de provas capazes de ensejar o édito condenatório.

Verifico que a
materialidade e a autoria

delitiva se apresentam devidamente comprovadas por meio do auto de apreensão (fls. 21/22), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 23), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 24), do laudo de exame químico que constatou a apreensão de 16,08g de maconha e 71,9g de cocaína, bem como pelos depoimentos prestados na esfera policial e em juízo.

Conforme se extrai da sentença proferida, os policiais militares José Marcos Soeiro e Vinicius Souza Carvalho Silva afirmaram, respectivamente, em juízo:

“
[...] que foram acionados por um militar de outra companhia, tenente Caldeiras
; que um carro suspeito tinha se evadido em Praia Grande, mas conseguiram abordá-lo em Itaparica
; que em direção para o Sesc, no sentido oposto, viu o veículo;
que viu quando o carona jogou um objeto pela janela;
que não soube identificar no momento o que era; que logo após pararam o veículo à frente e fizeram a abordagem; que logo após outra guarnição chegou ao local;
que em revista ao veículo foi encontrado certo material; que haviam três elementos no interior do veículo; que enquanto a guarnição ajudava, retornou ao local que havia visto que foi dispensado um objeto e encontrou substâncias semelhantes a cocaína; que após olhar em torno da pista, havia um carregador, carregado, de uma pistola; que mais a frente encontrou a arma; que não se recorda que se era uma .380 ou uma 9mm; que foi arremessado do lado do carona; que eram três pessoas no veículo; que havia um menor sentado atrás;
que não se recorda quem dirigia, sendo que o mais “claro” se identificou como o dono do veículo, e o outro era da Barra do Riacho, que era para onde eles estavam indo;
que o menor disse que a arma era dele;
que o menor foi liberado e logo após foi pego novamente com arma de fogo; que o adolescente afirmou em Delegacia que era perigoso; que pertencia a uma facção; que o menor disse que havia sido contratado para resolver o problema da Barra do Riacho;
que também informou que o cara estava com a camisa verde era dono da droga
; que nunca tinha abordado os acusados;
que dentro veículo também foi encontrado um coldre e mais um carregador de pistola: que näo sabe a quantidade de entorpecentes, mas também foi encontrado no veículo; que também foi encontrados pinos vazios;
que não chegou a entrar no veículo;
que a arma estava no banco traseiro; que as drogas estavam debaixo do banco do carona; que se recorda que inocentaram o motorista, que ele não tinha nada a vê e estava indo de carona, sendo que estava trazendo eles;
que o carro foi removido, mas não se recorda o motivo; que não se recorda o que tinha o carro; que acredita que estava atrasado; que o tenente Caldeiras passou a informação por rádio; que não se recorda se havia blitz; que passou as características do veículo; que aparentava que ficaram inquietos com a presença policial; aparentava, inclusive, que o carona abaixou a cabeça; que a abordagem foi muito tranquila; que o menor conheceu posteriormente, em uma ocorrência logo após; que o adolescente parecia uma pessoa bem fria; que o adolescente comentou que tinha até homicídios nas costas [...]”

[...] que à época foi passada a informação pelo Tenente Caldeiras de um carro, sendo um Peugeot com os integrantes armados em direção a Santa Cruz; que saíram de Coqueiral e foram em sentindo a Praia Grande;
que encontraram o veículo e encontraram a arma e entorpecentes no veículo
; que era o motorista da viatura que eram em dois momento em que já haviam achado um carregador de pistola;
que haviam visto sendo dispensado algo do lado do carona;
que não se recorda quem dirigia o veículo
; que a droga foi dispensada pelo banco de carona; que quando voltaram a arma e as drogas já estavam no acostamento, sendo que só poderia ser dispensado pelo banco do carona;
que não sabe precisar onde o adolescente estava, mas lembra vagamente de que ele estava atrás; que na época era novo, mas havia escutado falar de um dos acusados; que era de conhecimento do 5º batalhão os integrantes do carro, o adolescente; que eles disseram, mas não se lembra quem, que estavam indo matar alguém da Barra do Riacho; que não se recorda se eram ligados a alguma facção; que a conversa em que eles falaram que mataria alguém foi em uma conversa informal, por isso não se fez constar na ocorrência, pois havia sido finalizada, sendo que se tivesse sido dito anteriormente, com certeza constaria na ocorrência;
que havia droga espalhada e o carregador, salvo engano, estava debaixo do banco do carona
; que já havia ouvido falar do adolescente em Nova Almeida; [...]

Depreende-se do caderno processual, que o veículo em que estavam os réus teria se evadido após determinação de parada, vindo a ser abordado pelos policiais militares que foram informados, via rádio, acerca da fuga.

Ao serem avistados, os réus dispensaram pela janela do banco do carona, drogas e arma, sendo que tais objetos foram localizados pelos policiais militares.

Soma-se a isso, o fato de que, em revista ao veículo, também lograram êxito em localizar mais drogas, um coldre e um carregador de pistola, conforme arrolamento no auto de apreensão.

No que se refere ao pedido absolutório formulado pelo réu Thiago, entendo que não merece acolhida, já que quando determinada a ordem de parada do veículo que conduzia, o apelante empreendeu fuga, demonstrando claramente sua atuação na dinâmica dos fatos delituosos.

Além disso, observa-se que os objetos ilícitos foram localizados em diversos locais dentro do veículo, inclusive pinos de cocaína vazios, concluindo-se pela ciência do apelante acerca da existência de drogas e armas dentro do automóvel.

Assim, d
iante do arcabouço probatório,
denota-se que a conduta do réu Thiago se amolda ao tipo penal do tráfico de drogas, permitindo a condenação pela prática do delito, não merecendo alteração o édito condenatório.

Pugna o réu Leandro pelo decote da causa de aumento prevista no inciso VI, do artigo 40, da Lei 11.343/06.

Contudo, tal pleito não merece acolhida.

Isso porque, restou demonstrado que os réus transportavam drogas preparadas para a comercialização, juntamente com o adolescente apreendido.

Vale ressaltar, que o adolescente afirmou fazer parte de uma facção criminosa e que estaria se deslocando para Barra do Riacho, na companhia dos réus para praticar um homicídio.

Desta forma, se mostra adequado o reconhecimento da majorante.

Quanto ao pleito formulado pelo réu Leandro, para que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena, prevista no §4°, do artigo 33, da Lei de Drogas, mais uma vez a pretensão não encontra amparo.

De acordo com os elementos coligidos aos autos, há clara demonstração de dedicação a atividades criminosas pelo réu, o qual transportava drogas, na companhia de outro indivíduo e um adolescente, os quais estariam se dirigindo ao distrito de Barra do Riacho para ceifar a vida de uma pessoa, demonstrando assim a incompatibilidade com a concessão do benefício.

Ainda, em sede de razões recursais, a defesa do apelante Leandro pugna pelo redimensionamento da pena de multa.

Verifica-se que a Magistrada sentenciante fixou a pena mediante a seguinte fundamentação:

“
DO ACUSADO LEANDRO DUTRA DA SILVA

1ª FASE

Verifico que a ré agiu com
culpabilidade
normal ao caso concreto. Os
maus antecedentes
estão imaculados. Não foi possível aferir a sua
conduta social
. Quanto à
personalidade
, de maneira excepcional, valoro-a negativamente, uma vez que, durante a adolescência, o réu respondeu por diversos atos infracionais:
I-
ao Processo de Apuração de Ato Infracional nº
0001605-03.2019.8.08.0006,
por ato infracional análogo ao crime do tráfico de drogas;
II-
Processo de Apuração de Ato Infracional n°
0002203-20.2020.8.08.0006,
por ato infracional análogo ao crime do tráfico de drogas;
III -
Processo de Apuração de Ato Infracional n°
0001216-52.2018.8.08.0006,
ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas;
IV-
Processo de Apuração de Ato Infracional n°
0001836-93.2020.8.08.0006,
por ato infracional análogo ao crime do tráfico de drogas;
V -
Processo de Apuração de Ato Infracional n°
0005430-86.2018.8.08.0006,
análogo ao crime de tráfico de drogas;
VI-
Processo Processo de Apuração de Ato Infracional n°
0007413-23.2018.8.08.0006,
por ato infracional análogo ao crime do tráfico de drogas;
VII-
Processo Processo de Apuração de Ato Infracional
n° 0005643-58.2019.8.08.0006,
por ato infracional análogo ao crime do tráfico de drogas;
VIII -
Processo Processo de Apuração de Ato Infracional n°
0006614-43.2019.8.08.0006,
por ato infracional análogo ao crime do tráfico de drogas;
ou seja, 08 (oito) procedimentos perante o Juízo da Infância e Juventude, tendo voltado a delinquir ao completar a maioridade, indicando, tudo isto, um desvio de comportamento, uma inclinação de personalidade voltada à prática de fatos típicos, notadamente o de tráfico de entorpecentes.
Os
motivos dos crimes
não devem sopesar em desfavor do réu. As
circunstâncias do crime
não são desfavoráveis. As
consequências do crime
são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência dos delitos. Sem se olvidar,
pesa-se
em desfavor do denunciado as demais circunstâncias contidas no art. 42 da Lei de Drogas, considerando a quantidade e a natureza das drogas.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao denunciado
,
e levando em consideração a pena em abstrato do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (05 a 15 anos de reclusão e 500 a 1500 dias-multa),
e sendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
valoro cada uma delas em 1/9 sobre o intervalo de pena (ou seja: 01 ano, 01 mês e 9 dias e 111 dias-multa), e
FIXO A PENA-BASE
em
07 (SETE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO E 722 (SETECENTOS E VINTE E DOIS) DIAS-MULTA,
por entender de boa monta para reprovação e prevenção do crime.

2ª FASE

Sem causas
agravantes
. Ao revés, verifico as
atenuantes
da confissão espontânea

(art. 65, inciso III, “d” do CP), bem como a menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP), razão pela
FIXO A PENA INTERMEDIÁRIA EM

05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA,
patamar mínimo legal, nos termos da súmula 231, do STJ
.

3ª FASE

Sem causas de diminuição de pena.

Presente, entretanto, as causas de aumento previstas no art. 40, inciso IV e VI, da Lei 11.343/06, eis que foi apreendido em posse de uma arma de fogo e munições e, ainda, o acusado envolveu o adolescente ISAQUE FARIAS MIRANDA DE SOUZA,
razão pela qual
MAJORO
a pena em
2⁄6, para cada causa de aumento,
e
FIXO A PENA DEFINITIVAMENTE EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 667 (SEISCENTOS E SESSENTA E SETE) DIAS-MULTA,
à razão de 1/30 do salário-mínimo, vigente à época dos fatos.”

Em análise atenta, verifico que a Magistrada fixou o patamar de 1/9 para cada circunstância judicial valorada negativamente.

No caso em comento, o vetor da personalidade foi considerado em desfavor do apelante ao argumento de que possuidor de diversos procedimentos para apuração de atos infracionais, o que, segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não se presta a valorar negativamente a circunstância judicial.

Assim, mantenho apenas a valoração negativa prevista no artigo 42, da Lei de Drogas, oportunidade em que fixo a pena-base em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 556 dias-multa.

Diante do reconhecimento de duas circunstâncias atenuantes, conduzo a pena ao mínimo legal.

Inexistentes circunstâncias agravantes.

Reconhecidas duas causas especiais de aumento de pena, foi adotado o patamar de 2/6, oportunidade em que foram fixadas as penas de
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa,

à razão de 1/30 do salário-mínimo, vigente à época dos fatos, as quais se mostram adequadas e guardam relação de proporcionalidade, não merecendo acolhida o pleito de redimensionamento da pena de multa formulado.

Assim, apesar de retificada a primeira fase dosimétrica, mantenho a pena ao final fixada.

Por fim, a defesa do réu Thiago requer o redimensionamento da pena fixada.

Verifico que a Magistrada sentenciante estabeleceu a pena mediante a seguinte fundamentação:

“
DO ACUSADO THIAGO LOPES RIBEIRO

1ª FASE

Verifico que a ré agiu com
culpabilidade
normal ao caso concreto. Os
maus antecedentes
estão imaculados. Não foi possível aferir a sua
conduta social
. Não há elementos nos autos que certifiquem a sua
personalidade
. Os
motivos dos crimes
não devem sopesar em desfavor do réu. As
circunstâncias do crime
não são desfavoráveis. As
consequências do crime
são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência dos delitos. Sem se olvidar,
pesa-se
em desfavor do denunciado as demais circunstâncias contidas no art. 42 da Lei de Drogas, considerando a grande quantidade e a natureza das drogas.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao denunciado
,
e levando em consideração a pena em abstrato do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (05 a 15 anos de reclusão e multa), e sendo uma a circunstância judicial desfavorável, valoro-a em 1/9 sobre o intervalo de pena (ou seja: 01 ano, 01 mês e 09 dias e 111 dias-multa) e
FIXO A PENA-BASE EM 06 (SEIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 09 (NOVE) DIAS DE RECLUSÃO E 611 (SEISCENTOS E ONZE) DIAS- MULTA,
por entender de boa monta para reprovação e prevenção do crime.

2ª FASE

Não há, no caso, atenuantes em favor do denunciado. Ao revés, presente a agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), haja vista a ação penal nº
0010403-21.2019.8.08.0048
,
transitada em julgado em 16/09/2022. Destarte,
AGRAVO
a pena-base em e
FIXO A PENA-INTERMEDIÁRIA EM 07 (SETE) ANOS, 01 MÊS E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO E 713 (SETECENTOS E TREZE) DIAS-MULTA.

3ª FASE

Sem causas de diminuição de pena.

Presente, entretanto, as causas de aumento previstas no art. 40, inciso IV e VI, da Lei 11.343/06, eis que foi apreendido em posse de uma arma de fogo e munições, e ainda, o acusado envolveu o adolescente ISAQUE,
razão pela qual,
MAJORO
a pena em
2⁄6
e
FIXO A PENA DEFINITIVAMENTE EM 09 (NOVE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 951 (NOVECENTOS E CINQUENTA E UM DIA) DIAS-MULTA,
à razão de 1/30 do salário-mínimo, vigente à época dos fatos.”

Depreende-se que, na primeira fase de dosagem da pena, a Magistrada exasperou a pena-base em 1 ano, 1 mês e 9 dias valendo-se dos termos do artigo 42, da Lei de Drogas para tanto.

Conforme consta do caderno processual, além da arma, carregadores e coldre, foram encontrados 16,08g de maconha e 71,9g de cocaína.

Verifica-se a apreensão de razoável quantidade de
cocaína e maconha, que, na hipótese, não pode ser considerada irrelevante ou pequena o suficiente a ponto de manter a neutralidade da aludida vetorial na primeira etapa do cálculo, como requerido pela defesa.

A Magistrada sentenciante fixou o
quantum
de exasperação em 1/9, contudo houve equívoco no cálculo realizado, razão pela qual fixo a pena-base em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 556 dias-multa.

Não incidem circunstâncias atenuantes.

Na segunda de dosagem da pena, verifico que foi reconhecida a agravante da reincidência, oportunidade em que fixo a pena intermediária em 6 anos, 5 meses e 23 dias e 649 dias-multa.

Inexistem causas de diminuição de pena a serem aplicadas.

Por fim, ante ao reconhecimento das causas especiais de aumento de pena, previstas nos incisos IV e VI, do artigo 40, da Lei 11.343/06, a Magistrada sentenciante aplicou o patamar de 2/6, o qual mantenho, conduzindo a pena para 8 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão e 865 dias-multa.

Mantenho os demais termos da sentença combatida.

Mediante tais fundamentos, dou provimento parcial ao recurso do réu Thiago Lopes Ribeiro, a fim de redimensionar a pena para
8 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão e 865 dias-multa
e dou provimento parcial ao apelo interposto pelo réu Leandro Dutra da Silva, sem, contudo, promover alterações na pena aplicada
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.